Tribunal: TJDFT
Processo: 0717820-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA. SUSPENSÃO MEDIDA CONSTRITIVA. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. SUB-ROGAÇÃO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO EQUITATIVA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juízo de primeiro grau considerou suficientes os elementos trazidos ao processo, não havendo que se falar em necessidade de produção de qualquer prova. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

1.1. A decisão de saneamento e organização do processo é obrigatória nas hipóteses em que as providências preliminares não são aplicadas. Tendo em vista que a sentença proferiu o julgamento antecipado do feito, desnecessária a decisão saneadora. Art. 357, CPC.

2. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, os Embargos de Terceiro são cabíveis diante da necessidade de desfazimento ou a inibição de constrição, ou ameaça, sobre bens que aquele que não é parte do processo possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

3. O Código Civil estabelece a possibilidade de o terceiro interessado realizar o pagamento da dívida e se sub-rogar no direito do credor. Art. 304 e 346, CC.

3.1. In casu, não restou comprovado o pagamento, nem a sub-rogação por terceiro interessado, sendo incabível afastar a penhora de valores depositados pelo sócio, sob o fim de defesa da pessoa jurídica, em ação em que apenas a empresa é autora.

4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85 §2o do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico, observados os percentuais mínimo e máximo de 10% (dez per cento) e 20% (vinte per cento) como regra geral.

4.1. Excepcionalmente, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese que não corresponde a dos autos.

5. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.